Tribunal: TJES
Processo: 0022676-81.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022676-81.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

APELADO: ESCAPE VIAGENS E TURISMO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS. DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pela autora em ação de cobrança contra agência de viagens, em que (I) busca a reforma parcial da sentença que condena a ré ao pagamento de R$ 36.859,28, a título de danos materiais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença, para (II) fixar o termo inicial da correção monetária desde o efetivo prejuízo, relativo ao não reembolso de passagens aéreas canceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre condenação por danos materiais decorrentes de relação contratual, especialmente se deve incidir a partir da sentença ou desde a data do efetivo prejuízo (desembolso/constituição do dever de reembolso não cumprido).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A correção monetária, em condenações por danos materiais, incide desde a data do efetivo prejuízo, conforme orientação consolidada na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O critério de correção monetária a partir da sentença aplica-se, em regra, às condenações por danos morais, em que o valor é arbitrado judicialmente, o que não se verifica quando o dano material é líquido e certo.

5.
O prejuízo patrimonial se concretiza no momento em que os valores relativos às passagens canceladas deveriam ter sido restituídos e não o foram, reduzindo indevidamente o patrimônio e a disponibilidade financeira da autora.

6.
Fixar a correção monetária apenas a partir da sentença compromete a recomposição integral do dano e pode implicar enriquecimento sem causa da ré, pois não preserva o poder de compra do montante histórico durante o período entre o evento danoso e o julgamento.

7.
A documentação dos autos permite identificar as datas em que os reembolsos se tornaram devidos, viabilizando a incidência da atualização monetária (INPC) desde o efetivo prejuízo, por desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A correção monetária incidente sobre condenação por danos materiais decorrentes de relação contratual deve incidir desde a data do efetivo prejuízo (desembolso/constituição do dever de reembolso não cumprido), nos termos da Súmula 43 do STJ.

2.
A fixação da correção monetária a partir da sentença é inadequada quando o dano material é líquido e certo, pois não assegura a recomposição integral da perda patrimonial.

Dispositivo relevante citado
:
A
rt. 389, parágrafo único, do Código Civil
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmula n. 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022676-81.2013.8.08.0035.

APELANTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA.

APELADA: ESCAPE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Igreja Cristã Maranata

interp
ô
s
recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
de fls. 244-6, integrada pelas decisões de embargos de declaração de fls. 256 e 267-7v,
proferida pel
a

MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
Terceira
Vara
Cível de Vila Velha,
Comarca d
a Capital,
nos autos da “ação de cobrança” proposta
por ela, apelante, contra Escape Viagens E Turismo Ltda.
,
que julgou
procedente o pleito deduzido na petição inicial “condenando o Requerido ao pagamento de R$36.859,28 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais”
que “deverá ser
acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data da sentença”
e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso
(
fls. 271-5
)
a recorrente alegou
, em síntese, que “
a r. sentença de piso, com relação ao momento em que começa a incidir a correção monetária, possui error in judicando
”
,
de modo que deve ser determinado “que a incidência da correção monetária seja feita desde o efetivo prejuízo” (fl. 274).

Requer
eu
que “a apelação seja provida para determinar que a incidência da correção monetária seja feita desde o efetivo prejuízo”.

Sem c
ontrarrazões
(certidão - fl. 278)
.

O recurso deve ser provido.

A
controvérsia recursal cinge-se, especificamente, à definição do termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação imposta à empresa apelada para o ressarcimento de danos materiais no montante histórico de R$ 36.859,28 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos).

A insurgência da apelante fundamenta-se na alegação de que a respeitável sentença, ao fixar a incidência da atualização monetária a contar da data de sua prolação, incorreu em
error in judicando
, pois, tratando-se de reparação por prejuízo material decorrente de relação contratual, o marco inicial deveria retroagir à data do efetivo desembolso ou prejuízo, em estrita observância ao enunciado da Súmula n. 43, do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão
da autora
originou-se da falha na prestação de serviço da apelada, que deixou de efetuar o reembolso de valores relativos a passagens aéreas canceladas, mesmo após o reconhecimento expresso do dever de restituir as quantias em comunicações eletrônicas travadas entre as partes.

No caso, o
juízo de primeiro grau, ao acolher a pretensão de ressarcimento, reconheceu a existência de dano material líquido e certo, consubstanciado na diminuição patrimonial indevida sofrida pela instituição apelante em razão da conduta omissiva da agência de viagens.

Todavia, ao estabelecer os consectários legais, o
r.
decisum
monocrático determinou que a correção monetária incidisse apenas a partir da data da sentença, critério este que, via de regra, aplica-se às condenações por danos morais, nas quais o valor é arbitrado em juízo.

Quanto ao marco temporal da correção monetária em casos de danos materiais, o entendimento consolidado pelo
c
olendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 43, estabelece de forma categórica que esta deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo.

A
propósito, a
correção monetária não constitui um acréscimo patrimonial ou uma penalidade, mas mera recomposição do valor real da moeda aviltado pela inflação, sendo imperativo que sua aplicação retorne ao momento em que o patrimônio da vítima foi efetivamente lesado.

Nessa perspectiva
, o prejuízo material concretizou-se no momento em que os valores desembolsados pela apelante para a aquisição dos bilhetes aéreos cancelados deveriam ter sido restituídos e não o foram, privando a instituição da disponibilidade financeira de tais recursos.

Nesse diapasão, a manutenção da sentença no ponto em que fixa a correção monetária a partir do julgamento implicaria em enriquecimento sem causa da apelada e em reparação incompleta do dano sofrido pela apelante
(art. 389, parágrafo único, do Código Civil)
, uma vez que o montante histórico de R$ 36.859,28 não teria seu poder de compra preservado durante o período transcorrido entre o evento danoso e a prolação da sentença.

A documentação acostada, que inclui bilhetes eletrônicos e notificações extrajudiciais, permite a identificação precisa das datas em que os reembolsos tornaram-se devidos. Portanto, a reforma do julgado é medida que se impõe para alinhar o desfecho processual à jurisprudência pacífica deste
e
grégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, determinando que a correção monetária pelo índice INPC incida desde a data do efetivo prejuízo (desembolso de cada passagem não reembolsada).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso

para reformar parcialmente a r. sentença e, deste modo, determino que
a correção monetária incid
a
a partir da data do efetivo prejuízo,
nos termos do enunciado da
Súmula n. 43,
do STJ
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.